Tribunal: STF
Processo: HC 249256
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTES EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO COM SURSIS DA PENA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO INQUÉRITO MILITAR: PRECLUSÃO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO: REEXAME DE PROVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: REQUERIMENTO ANALISADO E INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.11.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Caio Alexandre Medina da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal Militar na Apelação n. 7000452-58.2024.7.00.0000, pelo qual se confirmou a condenação do paciente pela prática de porte de entorpecente em ambiente sujeito à Administração Militar (art. 290 do Código Penal Militar).



O caso



    2. Consta do processo que, em 18.12.2023, o Ministério Público Militar denunciou o paciente, então soldado do Exército, como incurso nas penas do art. 290 do Código Penal Militar, após ser flagrado portando maconha no banheiro da unidade militar onde prestava serviço.



    3. Sobreveio sentença condenatória “à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, com regime inicial aberto e o direito de apelar em liberdade. Também reconheceu o direito à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante cumprimento das condições previstas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar (com exceção da alínea ‘a’) e comparecimento mensal à sede do Juízo da execução” (doc. 2).



    4. Em 17.10.2024, o Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, “mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 48-67, doc. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ACUSADO INQUIRIDO NA FASE INQUISITORIAL SOB O COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.



    Embora no depoimento do Acusado colhido na fase pré-processual não tenha sido observado o cumprimento do comando constitucional que garante ao Réu a prerrogativa de não produzir prova contra si, essa constatação não conduz à nulidade automática da Peça Pórtico, uma vez que o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas na fase inquisitorial, bem como o seu desentranhamento dos autos, somente macularia o feito de nulidade se a Denúncia fosse lastreada, exclusivamente, no interrogatório do Réu, o que não se afigura na espécie. Preliminar de Nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade. 



    A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no sentido de que: ‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso’. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado. Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos ‘(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)’ do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se não houvesse ‘(...) motivação para o seu não oferecimento (...)’. Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo, uma vez que, por ocasião da Audiência de Julgamento ocorrida em primeiro grau, o Acordo de Não Persecução Penal foi expressamente requerido pelo Órgão defensivo, sendo refutada a sua aplicação pelo Ministério Público Militar.



    Preliminar de Nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade. 



    Mérito.



    O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: ‘(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada’. No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militar. 



    Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública. 



    Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que a guarda ou o uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar, não sendo possível acolher o argumento da atipicidade material da conduta frente à aplicação do referido postulado. 



    Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, mais especificamente na figura nuclear ‘trazer consigo’, não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente. 



    Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade” (doc. 3).



    5. Contra o acórdão do Superior Tribunal Militar que confirmou a condenação do paciente a defesa impetra o presente habeas corpus, insistindo nas teses refutadas pelas instâncias ordinárias.



    Afirma a nulidade absoluta da ação penal, decorrente de vícios provenientes do inquérito policial militar, pois o depoimento do acusado, colhido na fase pré-processual, não teria observado o cumprimento do comando constitucional que garantiria ao réu a prerrogativa de não produzir prova contra si. Argumenta que o então indiciado “não foi alertado sobre o seu do direito de permanecer em silêncio. Ao contrário, foi compromissado a dizer a verdade”.



    Sustenta que o paciente preencheria todos os requisitos para a aplicação da acordo de não persecução penal (ANPP) e, por isso, o processo deveria retornar à primeira instância para que o referido acordo fosse oferecido pelo Ministério Público Militar



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil´, pela cassação do Acórdão do STM, de 07/10/2024, na Apelação nº 7000452-58.2024.7.00.0000, Evento 32, do E-PROC, e, via de consequência da Sentença na Ação Penal Militar nº 7000106- 21.2023.7.04.0004, para ( i ) declarar a nulidade do feito face à violação ao princípio do nemo tenetur se detegere, o que afronta diretamente disposto no art. 5º, inc. LVI, da Constituição Federal, que determina a inadmissibilidade de todas as provas obtidas por meios ilícitos e art. 296, 2º, de que ‘ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine’; em avançando, se não reconhecida a nulidade apontada, ( ii ) que seja determinado o retorno dos autos a 1ª instância para que seja encaminhado ao Ministério Público Militar para que ofereça o Acordo de Não Persecução Penal porque o Assistido da DPU/Juiz de Fora/MG preenche os requisitos do art. 28-A, Código de Processo Penal comum; 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia; 02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e, 02.2. - em plenário, a concessão de ordem tal qual descrito no item 01; 



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste Habeas Corpus os autos da Apelação nº 7000452-58.2024.7.00.0000 e da Ação Penal Militar nº 7000106-21.2023.7.04.0004; e, 



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, com a posterior instauração de ação penal e a consequente necessidade de confirmação das provas colhidas no inquérito, com a produção de novas provas na instrução processual em juízo (observando-se o contraditório e a ampla defesa), está preclusa a discussão sobre alegados vícios no procedimento investigativo, não tendo como alcançar a validade da ação penal. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO INQUÉRITO: INEXISTÊNCIA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pelo que se tem nas razões apresentadas nos acórdãos das instâncias antecedentes não há embasamento jurídico a sustentar os argumentos expendidos pelo Recorrente, para assegurar o êxito do seu pleito, ausentes fundamentos suficientes para a pretendida anulação do processo-crime. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados na ação penal condenatória. Precedentes. 4. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 134.182, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.8.2016).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos ‘do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória’. Precedentes” (ARE n. 868.519-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2015).



    8. No caso em apreço, as instâncias ordinárias consignaram expressamente que a denúncia não foi lastreada exclusivamente no interrogatório do réu, afirmando que “o Órgão Ministerial forjou a sua convicção nos demais elementos de prova carreados na investigação conduzida pela Autoridade Militar, notadamente os laudos periciais e testemunhos que confirmaram os indícios de autoria e de materialidade para o delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar” (fl. 56, doc. 3). 



    As instâncias antecedentes examinaram os elementos fáticos do caso e inaiceitaram as alegações defensivas, assentando que a materialidade e a autoria do delito estariam comprovadas não somente pelos depoimentos prestados, como pelos documentos e laudos periciais juntados ao processo. No decreto condenatório e no acórdão do Superior Tribunal Militar se tem a conclusão de que a condenação não estaria fundamentada exclusivamente em documentos e provas colacionados na fase inquisitiva, mas também nos demais elementos de prova colhidos na ação penal sob o crivo do contraditório, não destoando da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, por exemplo:



    “PROVA – CONTRADITÓRIO. É harmônica com o direito decisão que remete a dados colhidos na fase pré-processual e faz-se baseada em elementos submetidos ao contraditório – artigo 155 do Código de Processo Penal” (HC n. 177.462, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.06.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REJEIÇÃO. 1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Nestes embargos declaratórios, a real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível nesta sede processual. 4. Embargos declaratórios rejeitados” (RHC n. 152049-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 13.0.2019).



    9. Na linha da pacífica orientação deste Supremo Tribunal se tem que a adoção de entendimento diverso exigiria o revolvimento do acervo probatório dos autos, procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. ALEGADA CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes (...). 3. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: AP 470 EDj-décimos primeiros, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2013; HC 114.690, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 24/6/2013; e HC 93.729, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2014. 4. In casu, restou assentado pelo Tribunal a quo que ‘contrariamente ao que alega a defesa, que a condenação do agravante não teria se dado exclusivamente com base em elementos colhidos no inquérito policial, pela existência de provas confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, como o depoimento da vítima e a perícia atestando a ausência de qualquer tortura do agravante quando em depoimento prestado no inquérito no qual confessou parcialmente a prática do delito, além da apreensão da res em poder do ora agravante’, bem como que ‘infirmar o que ficou consignado pela instância ordinária acerca da condenação do agravante seria procedimento que demandaria o reexame de todo o acervo fático-probatório, o que se revela inadmissível na via estreita do habeas corpus, notadamente nos casos em que a condenação já transitou em julgado, como na espécie’. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: (...). 9. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.709-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2019).



    10. Na espécie, diferente do alegado pela defesa, consta do acórdão impugnado que, “por ocasião do seu interrogatório no Auto de Prisão em Flagrante Delito, ainda assim foi informado do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, sendo alertado que não seria obrigado a produzir prova que o pudesse incriminar” (fl. 56, doc. 3).



    11. O mesmo há de ser afirmado sobre a alegação de constrangimento ilegal decorrente da não apresentação do acordo de não persecução penal (ANPP). 



    No acórdão recorrido, o Superior Tribunal Militar, após perpassar pela jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, não somente afirmou a viabilidade de oferecimento do referido acordo após a sentença condenatória, como assentou a possibilidade de sua aplicação à Justiça Militar. Extrai-se do julgado:



    “(...) Por outro lado, a despeito dos fundamentos até aqui expendidos, a partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese nos seguintes termos: 



    ‘(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso’. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024 (...)’ (Grifo no original). 



    Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado, bastando, para tanto, analisar o Despacho proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito em epígrafe, em 24 de setembro de 2024, cujo teor assim consignou: (...)



    Além disso, não se podem olvidar as Decisões monocráticas, também da lavra do eminente Ministro Gilmar Mendes, a saber, Habeas Corpus nº 215.931 e Habeas Corpus nº 218.489, sendo impetrado o Superior Tribunal Militar, no sentido de ‘(...) determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)’. Naquelas oportunidades, o eminente Ministro-Relator fazia remissão expressa ao julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, nos seguintes termos: ‘(...) Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo Pleno, quando esta sobrevier (...)’. 



    E mais recentemente, no dia 11 de outubro de 2024, ao apreciar o Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 245.943 (DJe: 14/10/2024), contra Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Agravo Interno Criminal nº 7000416-16.2024.7.00.0000/DF, o eminente Ministro Luiz Fux fez referência expressa à necessidade de observância do entendimento firmado pela Excelsa Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, circunstância que não deixa a menor margem de dúvida de que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal tem aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, senão, vejamos: (...)



    Nesse contexto, nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos ‘(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)’ do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se não houvesse ‘(...) motivação para o seu não oferecimento (...)’. 



    O caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo, uma vez que, por ocasião da Audiência de Julgamento ocorrida em primeiro grau, o Acordo de Não Persecução Penal foi expressamente requerido pelo Órgão defensivo, sendo refutada a sua aplicação pelo Ministério Público Militar, conforme se extrai do seguinte trecho da Ata da 13ª Sessão de Julgamento do Conselho Permanente de Justiça: (...) 



    Por tais razões, o pedido formulado pela Defensoria Pública da União no caso em exame encontra óbice intransponível no próprio teor do item 3 da tese fixada pela Excelsa Corte, assim redigido: 



    ‘(...) Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo (...)’. 



    Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença condenatória suscitada pela Defesa Pública” (fls. 48-60, doc. 3).



    12. Extrai-se do julgado recorrido que o Tribunal de origem reconheceu a aplicação do acordo de não persecução à Justiça Militar (mesmo sem ainda estar o tema pacificado neste Supremo Tribunal), negando, contudo, sua aplicação por causa das circunstâncias específicas do caso, ao considerar, nos termos dos precedentes mencionados, que a defesa já tinha solicitado ao Ministério Público Militar, que o havia negado.



    Assim, ainda que se entendesse que o acordo de não persecução penal pudesse ser aplicado no processo penal militar, como argumenta a impetrante, tem-se que, na espécie, não foi negada a aplicação do instituto, apenas concluiu-se pelo não oferecimento do benefício no caso dos autos.



    13. Ausente, portanto, demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator que pudesse ensejar a pretendida declaração de nulidade da ação penal ou a absolvição do paciente.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora